Tribunal: STF
Processo: Rcl 84438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 684.612/RJ (TEMA RG Nº 698).  TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Cerará, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), nos autos do Processo nº 0003353- 68.2019.8.06.0154, por suposto equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE nº 684.612-RG/RJ, Tema nº 698 do ementário da repercussão geral.

    2. Narra o reclamante que o TJCE negou seguimento ao recurso extraordinário de sua autoria sob o fundamento de estar o acórdão em conformidade com a orientação desta Corte, nos termos do que fixado no Tema RG nº 698. Informa que esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno.

    3. Alega que “foi imposta ao Estado a obrigação de incluir recursos específicos na Lei Orçamentária de 2021 para a abertura dos serviços de emergência do HRSC, sem que houvesse qualquer demonstração de omissão, muito menos de que tenha qualquer indício de deficiência grave no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), que, ao contrário, possui certificação de qualidade conferida pela Agência de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) e registra milhares de atendimentos, exames e cirurgias, demonstrando desempenho compatível com sua finalidade”.

    4. Assevera que “as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no processo reclamado destoam do entendimento firmado pelo STF nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 684.612 (Tema 698/RG), incidindo em manifesta teratologia“.

    5. Sustenta que, “ao determinar especificamente a inclusão de recursos para abertura de emergência no HRSC, cerceia indevidamente a discricionariedade administrativa na escolha dos meios mais eficientes para atingir a finalidade pretendida, em frontal violação à orientação estabelecida no Tema 698 da Repercussão Geral”.

    6. Requer a procedência do pedido formulado na reclamatória para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, por violar o que firmado no Tema RG nº 698, ao impor obrigação indevida à Administração Pública.

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case (RE nº 684.612/RJ) ficou assim ementado:  

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 
1. 	Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.
2. 	O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.
3. 	A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. 	A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.
5. 	Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.
6. 	Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”
 (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).

    11. Compulsando os autos, observa-se que a sentença de primeiro grau foi proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em desfavor do Estado do Ceará, visando à tutela de interesses difusos relacionados ao direito à saúde. Extraem-se desta decisão, consoante pesquisado no sítio eletrônico do TJCE, os seguintes comandos decorrentes da procedência do pedido ministerial:

“(...) 1) QUANTO À ABERTURA DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL E DE SEU FUNCIONAMENTO EFETIVO EMDIVERSAS ESPECIALIDADES.
No caso em apreço, reconheço a importância do direito à implementação dos serviços médicos de emergência a serem ofertados pelo HRSC, em atenção à efetivação do direito fundamental à saúde.
Do mesmo modo, compreendo presente o perigo de dano à saúde e/ou à vidado indivíduo que carece do serviço médico não prestado, notadamente quanto ao atendimento de urgência e emergência.
Não obstante, há de se considerar que a natureza da tutela requerida exige a apreciação do direito fundamental sem olvidar o princípio da reserva do possível, bem como a autonomia da atuação administrativa do Poder Executivo, pois estar-se a exigir atuação estatal que diretamente envolve a gestão de recursos públicos e o seu direcionamento.
(...)
De acordo com o artigo científico publicado na revista Saúde e Sociedade(Saúde soc. vol.19 no.3 São Paulo July/Sept. 2010), há hospitais de portas abertas e portas fechadas, no que se refere a modalidades de atendimento: 

“(...) 'porta aberta' (hospitais que atendem à demanda espontânea da sociedade) ou 'porta fechada' (hospitais que funcionam com referência restrita e organizações que possuem ambulatórios de especialidades servindo à rede pública).”

O Hospital Regional de Quixeramobim funciona com a modalidade de atendimento de porta fechada, ou seja, não está aberto ao atendimento emergencial da população, a não ser em casos excepcionais, em que há exigência de protocolo, como em Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC).
O Poder Judiciário tem autorização constitucional para a intervenção em políticas públicas quando há omissão inconstitucional do Estado no que se refere à proteção de direitos fundamentais, especialmente aqueles ligados ao eixo central da dignidade humana,a que parte da doutrina denomina de “mínimo existencial”, nomenclatura também adotada pelo Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência do STF entende que a separação entre os poderes não é rígida nem dogmática quando há violação constitucional por omissão estatal, cabendo ao Poder Judiciário, sempre em caráter de excepcionalidade, a intervenção em políticas públicas, mas sempre tendo por balizas o princípio ou regra da proporcionalidade e o respeito às capacidades institucionais, ou seja, o respeito a quem detém o maior conhecimento técnico sobre determinado assunto na formulação de políticas públicas. (...)
(...)
Como anteriormente referido, os juízes devem primar por uma auto contenção em matéria de políticas públicas quando não detém o domínio técnico sobre o tema a que se propõe intervir. Deve-se respeitar a expertise de técnicos, pois o conhecimento especializado é imprescindível à própria eficácia e efetivação das políticas públicas.
(...)
Existe toda uma regulamentação logística dentro da Secretaria de Saúde acercados Hospitais que funcionam “de porta aberta” e “de porta fechada”, relacionada à distribuição de recursos, à central de vagas, tudo fora do eixo de domínio técnico do Poder Judiciário, uma vez que este juízo não tem formação especializada em saúde pública ou em gestão de recursos para a saúde pública. Por essa razão, reputo que, em respeito às capacidades institucionais do Poder Executivo e dos gestores da saúde pública do Estado, amedida de abertura da emergência do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), requerida pelo Ministério Público, não pode ser adotada em sede de tutela provisória de urgência,tampouco no exíguo prazo de 03 (três) meses, pois exige um planejamento técnico-estratégico de efeitos sistêmicos para a gestão da saúde do interior do estado e da capital incompatível com a rapidez requerida. 
No entanto, no caso concreto, analisando a prova documental juntada aos autos pelo Ministério Público, verifico uma clara omissão inconstitucional do Poder Executivo noque se refere à consecução da política de saúde pública dos habitantes da região.
Nas informações prestadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, diz-se que o hospital tem capacidade para 269 leitos e atenderá a uma população de 625.641 (seiscentos e vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e um) habitantes de diversos municípios. Do total de leitos, 209 são de internação geral e 60 de Terapia Intensiva (UTI), com 09 (nove)salas de cirurgia, 14 (catorze) salas para a realização de imagem.
O Hospital é de nível terciário, ou seja, de atendimento de casos de alta complexidade, de forma semelhante a outros Hospitais Regionais em funcionamento, com o custeio de funcionamento integral da ordem de 128 (cento e vinte e oito) milhões de reais.
Em resposta ao Ofício do Ministério Público (fls. 74/77), o Instituto de Gestão Hospitalar (ISGH), órgão gestor do Hospital Regional do Sertão Central mediante Contrato de Gestão, apresentou, em janeiro de 2017, o cronograma de funcionamento do Hospital,estruturado com base no Plano Diretor da Unidade.Na fl. 76, verifica-se que a FASE 5, prevista para até 31/05/2017, estabelece a“abertura da unidade de emergência referenciada” e a internação em clínica obstétrica de alto risco. Ou seja, há um atraso de mais de 03 (três) anos quanto ao cumprimento do cronograma.Não bastasse isso, também há atraso quanto à implementação de outras fases, como a FASE 4,em que não houve implantação de clínica pediátrica.
O Órgão Gestor justificou, à época (fls. 74/77), problemas com o alvará de funcionamento e outros problemas de infraestrutura da própria unidade hospitalar, os quais comprometem o cumprimento das etapas do cronograma, resultando em atraso das atividades.
Em fiscalização realizada pelo Ministério Público na unidade hospitalar em 22de junho de 2017, conforme documento de fls. 80/96, observa-se que o hospital está claramente subutilizado para a sua capacidade e propósito essencial: atender com qualidade casos de saúde complexos ocorridos nos municípios a que serve, com serviço de excelência, ao mesmo tempo em que desafoga o serviço hospitalar de Fortaleza, que sofre estrangulamento em virtude dos muitos e muitos casos provenientes do interior do estado.
No Relatório de Fiscalização, o Ministério Público constatou que: 1) a UTI pediátrica estava fechada por ausência de demanda da região, havendo um estudo para se mudar para UTI adulta com 10 (dez) leitos; 2) a Neonatalogia estava fechada, em um total de26 (vinte e seis) leitos, 10 (dez) de alto risco e 16 (dezesseis) de médio risco; 3) não há neurocirugia; 4) a Emergência Portas abertas do Hospital não está em funcionamento; 5) o letreiro onde estava EMERGÊNCIA foi retirado; 6) falta cirurgião vascular.
Desde então, houve avanços na efetivação do Hospital Regional do Sertão Central, como se pode verificar dessa notícia, https://www.ceara.gov.br/2019/10/31/governo-do-ceara-inaugura-centro-de-obstetricia-e-uti-adulto-do-hospital-regional-do-sertao-central/, que informa a inauguração do Centro de Obstetrícia e a UTI adulto do Hospital Regional do Sertão Central.
O HRSC iniciou suas atividades no dia 26 de setembro de 2016, tem o objetivo de atender a uma região habitada por mais de 630.000 pessoas, e ainda é subutilizado.
Tamanho atraso para a abertura de uma emergência e para o funcionamento de diversas áreas especializadas configura omissão clara do Poder Executivo do Estado do Ceará, e, a partir da verificação desse comportamento inconstitucional, o Poder Judiciário, investido pela Constituição da República como último garante dos direitos fundamentais, está autorizado a intervir na política de saúde pública, pois a autolimitação judicial respeitosa da discricionariedade do formulador de políticas públicas e de sua capacidades institucional tem limites na Constituição Federal e na proteção de direitos fundamentais, especialmente no que concerne à saúde (art. 6º, art. 196, CR).
(...)
Apesar da argumentação do Estado do Ceará de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso concreto, há uma clara omissão inconstitucional quanto à efetivação da política de saúde pública da região do Sertão Central, tanto no que se refere ao pleno funcionamento do Hospital Regional do Sertão Central, quanto no que se relaciona ao funcionamento de sua emergência, o que legitima, justamente, a intervenção, de caráter excepcional, do Poder Judiciário, para a proteção de direitos e garantias fundamentais pertencentes ao “mínimo existencial”.
Essa intervenção, todavia, não pode se dar de forma voluntarista, uma vez que se trata de realocação de recursos públicos, os quais devem ser alocados para o gasto público de acordo com uma lei orçamentária anual.
Está correto o Estado do Ceará quando argumenta sobre o respeito, no mínimo,ao exercício financeiro do ano em que proferida a decisão interventiva em políticas públicas 
A prudência, de fato, recomenda a inclusão dos recursos públicos necessários à aceleração da abertura gradual da emergência do HRSC e de seu funcionamento, até acapacidade máxima, em exercício financeiro posterior, uma vez que há necessidade de remanejamento de recursos públicos alocados em outras rubricas, (...)
(...)
Isso posto, verifico, baseado em um teste de proporcionalidade de intervenção em política pública de direitos prestacionais, levando-se em consideração a adequação da medida, ou seja, a sua idoneidade para a consecução dos fins almejados, a necessidade, ou seja, a forma menos onerosa entre as possíveis, e a proporcionalidade em sentido estrito, naqual deve haver uma proporção entre os meios utilizados e os fins desejados, que as medidas requeridas pelo Ministério Público devem ter implantação gradual, porém racionalmente célere, dada a existência de conduta omissiva estatal, da abertura da emergência do Hospital Regional do Sertão Central e de seu funcionamento integral, especialmente no tocante a especialidades como traumatologia e neurologia. 
Para tanto, a determinação deste Juízo é a de que o estado do Ceará inclua no Orçamento de 2021, para execução no exercício financeiro de 2022, recursos públicos suficientes com o objetivo de realizar a efetiva abertura do atendimento de emergência no Hospital regional do Sertão Central e uma gradual porém célere expansão de seu funcionamento total, de acordo com o propósito de sua própria criação, mediante a presentação de cronograma a este Juízo.
Entendo que não há voluntarismo judicial na determinação, em desrespeito à capacidade institucional do Poder Executivo, uma vez que se conhece acomplexidade do tema e a necessidade de planejamento envolvida, além da efetiva execução daquilo que foi planejado.
Não há nada além do razoável em determinar para 2022 uma expansão de serviços hospitalares de uma unidade inaugurada em 2016, cujo atraso de cronograma é patente e inconstitucional.
2) QUANTO À RECOLOCAÇÃO DO LETREIRO “EMERGÊNCIA”.
Por fim, quanto à recolocação do letreiro "Emergência", entendo que não há conduta “sorrateira”, apenas a compatibilidade de sinalização de um serviço ainda não oferecido de forma plena, com a “abertura de portas”, de modo que entendo a desnecessidade de recolocação imediata do letreiro, a qual poderia inclusive causar confusão na população da região. Todavia, observo a necessidade de recolocação quando o serviço de emergência se tornar efetivamente aberto e a preservação do letreiro em local adequado, já que se trata debem público.
III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação civil pública para CONDENAR o Estado do Ceará à obrigação de fazer consistente em incluir na Lei orçamentária do exercício de 2021, em obediência ao estabelecido nos arts. 4º, 6º e 60, da Lei nº 4.320/64 ena Lei Complementar nº 101/00, recursos públicos indispensáveis à abertura dos serviços de emergência do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) e à expansão de seus serviços hospitalares, com a subsequente e indispensável execução do planejamento,incluindo-se especialidades médicas previstas e compatíveis com o alcance do total funcionamento da unidade hospitalar, a partir do mês de janeiro de 2022, mediante apresentação de cronograma a este juízo, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do bloqueio de verbas públicas e demais medidas coercitivas que se fizerem necessárias para garantir a tutela específica da obrigação.”

    12. Na sequência, o Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação, e, consoante o relatado, o reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado baseado no que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), sob o fundamento de que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Na sequência, em sede de agravo interno, ora ato reclamado, foi negado provimento ao recurso, sob os seguintes termos (e-doc. 3; destaques no original):

““EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESE 698 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Agravo interno contra a parte da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se não incidiria a Tese 698 do STF; (ii) saber se a interferência do Judiciário, ao determinar como os recursos devem ser alocados, compromete a autonomia do Poder Executivo e pode resultar em desequilíbrios orçamentários, afetando outras áreas igualmente importantes para a administração pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O aresto objeto do recurso excepcional deixou patente que o atraso expressivo nas etapas do cronograma de funcionamento do Hospital Regional do Sertão Central, para abertura de diversos setores da unidade hospitalar, em especial o de emergência, tornou necessária a intervenção do judiciário, impondo-se a obrigação de fazer para inclusão de recursos indispensáveis à abertura do serviço emergencial, com o fito de efetivar o direito constitucional a saúde. 
4. Destacou que, no caso, a falta de adoção de medidas visando a resguardar o direito à saúde da população, não se podendo opor como óbices os princípios da separação dos poderes e o da reserva do possível, dada a necessidade de se garantir direitos básicos fundamentais (mínimo existencial), com autorização excepcional de interferência judicial. 
5. Assim, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 698 da Repercussão Geral: "A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. Adecisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)". 
6. A Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, comisso, conferir primazia às alegações suscitadas pela parte, haja vista os enunciados 279 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ. 
IV. PARTE DISPOSITIVA E TESE. 
7. Agravo interno conhecido e desprovido. _______________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.030. Jurisprudência relevante citada: STF, Tese 698 da Repercussão Geral; STF, Súmula 279; STJ, Súmula 7.”
(...)
VOTO.
(...)
A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma da negativa de seguimento recursal. 
O aresto objeto do recurso extraordinário, prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 407-417 e 454-458 do Processo n. 0003353-68.2019.8.06.0154), deixou patente que o atraso expressivo (de mais de três anos) nas etapas do cronograma de funcionamento do Hospital Regional do Sertão Central, para abertura de diversos setores da unidade hospitalar, em especial o de emergência, tornou necessária a intervenção do judiciário, impondo-se a obrigação de fazer para inclusão, na Lei Orçamentária, de recursos indispensáveis à abertura do serviço emergencial, com o fito de efetivar o direito constitucional a saúde. 
Destacou, no caso, a imprescindibilidade da adoção de medidas visando a resguardar o direito à saúde da população, não se podendo opor como óbices os princípios da separação dos poderes e o da reserva do possível, dada a necessidade de se garantir direitos básicos fundamentais (mínimo existencial), com autorização excepcional de interferência judicial. 
Frisa-se que não foi determinado o montante a ser alocado nos orçamentos (medida pontual), limitando-se o judiciário a impor uma finalidade de prestação do serviço de emergência na unidade hospitalar em questão, com disponibilização de recursos financeiros para tanto, o que dependerá da organização do próprio Ente Público recorrente. 
Assim, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 698 da Repercussão Geral: "A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente umplano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)." 
Inexiste, portanto, o alegado distinguishing entre a realidade dos autos e o precedente vinculante aplicado. 
Advirta-se que a Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela parte, haja vista os enunciados 279 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ (...)
(...)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. 
É como voto.”

    13. Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada aplicou adequadamente o entendimento fixado no âmbito do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, na medida em que, à luz da ratio decidendi fixada no referenciado paradigma, é permitido ao Poder Judiciário, conquanto em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas essenciais à proteção de direitos fundamentais, quando houver omissão estatal na destinação de recursos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.
    14. A medida adotada em decisão judicial, qual seja, a determinação para alocação de recursos com vistas a tornar a unidade hospitalar apta a funcionar na modalidade “portas abertas” após mais de três de atraso, respeita o paradigma ao “apontar as finalidades” sem adentrar nos meios para tal fim.

    15. Nesse ponto, trecho do acórdão reclamado bem elucida a questão: “[f]risa-se que não foi determinado o montante a ser alocado nos orçamentos (medida pontual), limitando-se o judiciário a impor uma finalidade de prestação do serviço de emergência na unidade hospitalar em questão, com disponibilização de recursos financeiros para tanto, o que dependerá da organização do próprio Ente Público recorrente”.

    16. Fica evidente, portanto, que a pretexto de suposta teratologia e usurpação de competência, a parte reclamante busca, em verdade, a reapreciação da controvérsia.

    17. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator